Tribunal: STF
Processo: ARE 1358746
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO - LEI N°. 14.937/2003 - DECISÃO MANTIDA. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária é solidária entre o devedor e o credor fiduciário, consoante o artigo 5° da Lei n°. 14.937/2003”. (eDOC 4, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal que visa à exigência de débitos supostamente devidos a título de IPVA relativos ao exercício de 2011, cujo veículo é objeto de alienação fiduciária.



    Sustenta-se que a parte recorrente não pode ser indicada como sujeito passivo da relação jurídica tributária, uma vez que, na qualidade de instituição financeira, havia tão somente celebrado com o particular contrato de Crédito Direito ao Consumidor (CDC), com cláusula de alienação fiduciária em garantia, para compra, uso, gozo, disposição e fruição de veículo automotor por parte do litisconsorte. 



    Afirma-se que a Constituição Federal outorgou competência tributária ativa aos estados e ao Distrito Federal para a instituição de imposto sobre a propriedade exercida pelo particular sobre veículos automotores, a qual se limita ao proprietário, o único sujeito passivo passível de suportar o gravame tributário. 



     Assevera-se que a parte recorrente, em momento algum, assume a condição de proprietária dos veículos ofertados em garantia dos financiamento, pois jamais assume as faculdades de usar, gozar, dispor ou reivindicar os automóveis.



    Aduz-se que a lei estadual não tem validade em relação à legislação federal, uma vez que tenta elastecer o conceito de propriedade previsto no Código Civil.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003 e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Cinge-se a controvérsia em aferir o acertamento da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a responsabilidade solidária pelo pagamento de IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária entre o devedor e o credor fiduciário. A competência para instituição do IPVA foi atribuída aos Estados e ao Distrito Federal, a teor do artigo 155, da CF, verbis: 



    (…)



    Assim, o Estado de Minas Gerais, publicou a Lei n°.14.937 de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o IPVA no Estado de Minas Gerais: 



    (…)



    Passando ao pagamento do tributo, a Lei estabelece, em seu artigo 5°, a responsabilidade solidária entre o devedor fiduciário e proprietário pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade Veículos Automotores, in verbis: 



    (…)



    Consoante o caput do artigo 1.361 do Código Civil considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. 



    Considerando, ainda, que o artigo 4° da legislação mencionada determina ser o contribuinte do IPVA, o proprietário de veículo automotor e, que até o cumprimento integral da obrigação, a propriedade do veículo é das instituições recorrentes, não há como acolher o pleito exordial. 



    E nem se fale em principio da capacidade contributiva, porque como dito, até o cumprimento da dívida, o veículo se incorpora ao patrimônio das instituições financeiras, e não do devedor fiduciário. 



    (…)



    Destarte, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária é solidária - entre o devedor e o credor fiduciário, consoante o artigo 5° da Lei n°14.937/2003”. (eDOC 4, p. 6-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente